Tribunal: TJES
Processo: 5000412-48.2022.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000412-48.2022.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ISABEL DUARTE LITKE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em "Ação de Indenização por Dano Moral e Material", julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes e condenar o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve prova da validade do contrato de empréstimo; (ii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados; e (iii) confirmar ou afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova da existência de relação jurídica válida é do banco, uma vez que a autora nega ter contratado o empréstimo. Não havendo prova da validade do contrato, deve ser reconhecida a nulidade da contratação.

A restituição dos valores descontados não é devida, pois a autora devolveu, judicialmente, parte do montante do empréstimo, já subtraídas as parcelas debitadas e os valores transferidos via Pix. Inexistem valores a serem restituídos.

A responsabilidade do banco por danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso e a jurisprudência similar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato quando a parte autora alega a inexistência da contratação.

A restituição de valores descontados a título de empréstimo indevido não é devida quando já houve devolução do montante do empréstimo pelo consumidor.

A condenação por danos morais deve ser mantida em razão da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 6º e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, DJ: 07/11/2023; TJES, AC nº 0014010-80.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, DJ: 05/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000412-48.2022.8.08.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADA: ISABEL DUARTE LITKE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A em razão da Sentença de ID 8986254, na qual o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, em “
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
” ajuizada por Isabel Duarte Litke, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação contratual entre as partes, bem como para condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados a título de empréstimo e ao pagamento de R$ 5.00,00 (cinco mil reais) por danos morais.

No recurso de ID 8986262, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo a validade do contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, de modo que sustenta a inexistência da obrigação de restituir os valores cobrados, bem como a inocorrência de danos morais.

Afirma a Autora, na peça inicial de ID 8985821, ter sido creditado em sua conta corrente no Banco Bradesco a quantia de R$ 7.622,54 (sete mil e seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos),
verificado no extrato bancário como empréstimo pessoal, o qual nega ter solicitado. Logo em seguida, teriam sido realizadas duas transações na modalidade Pix, em favor de terceiro desconhecido, totalizando R$ 1.800,01 (um mil e oitocentos reais e um centavo). Por fim, três parcelas referentes ao empréstimo foram debitadas de sua conta, entre os meses de julho e setembro de 2022, totalizando R$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), conforme se verifica do extrato de ID 8985826.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de negócio jurídico, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Com efeito, o ônus da prova é regra de julgamento que deve direcionar a atividade do magistrado na prolação da decisão. Nessa esteira, o não atendimento à regra legal pelas partes implica descumprimento de ônus processual, gerando, em consequência, sanção da mesma natureza, consistente no julgamento desfavorável.

No caso em tela, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que sequer trouxe aos autos prova da existência do referido contrato, de maneira que é forçoso reconhecer a nulidade da contratação.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu que diversos requisitos são necessários à comprovação de assinatura digital, tais quais a utilização de autoridade certificadora e relatório de contratação, com endereço de IP e geolocalização, para além da biometria facial. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira.
2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico. 2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico.
2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.

3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

Sem grifo no original

De fato, a própria consumidora, a fim de demonstrar boa-fé, realizou depósito judicial (ID 8985829) no importe de R$ 4.262,53 (quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), referente ao valor do empréstimo, subtraídos os valores transferidos via Pix, bem como das parcelas de pagamento anteriormente mencionadas.

Assim, e considerando que o banco Apelante não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a validade do contrato de empréstimo pessoal, deve-se manter incólume a Sentença quanto à declaração de nulidade contratual.

Acerca da restituição do indébito, tendo em vista que a Apelada procedeu à devolução do valor do empréstimo já subtraídas as parcelas referentes ao pagamento deste, não há que se falar em devolução de valores descontados, porquanto não houve prejuízo em seu próprio sustento relacionado ao pagamento das parcelas do empréstimo.

Assim, necessária a reforma da Sentença, nesse ponto, para reconhecer a inexistência de valores a serem restituídos, nem de forma simples, nem de forma duplicada.

Por fim, insurge-se o Apelante quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE FRAUDE – TEMA 1.061 STJ – PROVA DA VERACIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO – ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CONTRATO NULO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ação em que o banco alega que o consumidor efetivamente assinou contrato de empréstimo consignado, enquanto a consumidora aduz ser vítima de fraude, não tendo assinado o referido contrato. 2. Segundo tese firmada pelo STJ no Tema 1.066 dos Recursos Repetitivos, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3. Fraude constatada para fins de se reconhecer a inexistência de relação jurídica e de débito.
4. Resta configurado o sofrimento e o desgaste emocional sentido pela apelada, hipossuficiente em relação à instituição financeira, que teve que recorrer ao Judiciário para cessar os descontos e ver reconhecida a contratação indevida. O abalo moral sofrido é evidente, e vai muito além do mero aborrecimento. Danos morais mantidos em R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC – 5010147-85.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 10/09/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que o consumidor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que como este não conseguiu se desincumbir de seu ônus de comprovar a regularidade contratual, deve prevalecer a manutenção da declaração de nulidade do contrato e do débito discutido. 2- “A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’” (TJES, Apelação Cível nº 047070046686).
3- Indenização por danos morais fixada pelo julgador a quo no valor de R$5.000,00, em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AC - 0014010-80.2020.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/07/2023, DJe: 05/07/2023)
Sem grifos no original

Destarte, necessária a reforma parcial da Sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar a instituição financeira apenas ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.00,00 (cinco mil reais), reconhecendo a inexistência
de indébito a ser restituído.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para reconhecer a inexistência de indébito a ser restituído.

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao recurso de apelação.